Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, em razão da ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, por não ter sido indicado endereço válido para citação do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é necessária a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, antes da extinção do processo por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, conforme art. 239 do CPC, sendo condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional.
4. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e validade, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não exige prévia intimação pessoal da parte autora, pois tal exigência aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.
5. A parte autora foi intimada para apresentar novo endereço do réu, mas permaneceu inerte, não havendo alegação de desconhecimento da ordem judicial, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 239; art. 485, inc. IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0726552-49.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 4.8.2025. TJDFT, APC 0706648-57.2022.8.07.0019, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18.2.2025.